Tribunal: STF
Processo: HC 190408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA EM JANEIRO DE 2019. DESAFORAMENTO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE. PRISÃO FUNDAMENTADA: RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.